Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006393-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVANTE), SARDI ANTONIO TREVISOL - CPF: 500.614.880-20 (AGRAVANTE), VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA - CPF: 902.418.511-49 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. - CNPJ: 33.931.486/0014-55 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1006393-04.2024.8.11.0000 - ID nº 223138661

AGRAVANTES
:
TREVISOL RAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SARDI ANTONIO TREVISOL, e VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA

AGRAVADO
:

MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE - SUPRIMENTO DAS GARANTIAS REAIS E FIDUJUSSÓRIAS – NOVAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PLANO RECUPERAÇÃO – REEDIÇÃO DA MATÉRIAS TRAZIDA NO AGRAVO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou provimento ao recurso

e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, exceto novos julgados para reforçar seus argumentos, contudo, não suficiente para cumprir o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 217690170
interposto por

TREVISOL RAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SARDI ANTONIO TREVISOL, e VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA
em face

da decisão que, monocraticamente,
deu provimento
ao
RAI nº 1006393-04.2024.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que
determinou a continuidade da ação em face dos coobrigados SARDI ANTONIO TREVISOL e VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA, bem como,
fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autoriz
ou
o credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, todavia, caso não tenha havido a aludida novação, a execução deve corresponder à totalidade
da
devida.

Em suma, aduzem os agravantes que na origem
fora contraído pela TREVISOL RAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que por encontrar-se acometida por crise econômico-financeira requereu o processamento da sua recuperação judicial, que foi deferido em 10.12.2020, nos autos da Recuperação Judicial n. 1017167-87.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, bem como posteriormente encerrada.

S
eguindo o trâmite normal da recuperação judicial, a devedora principal apresentou o seu plano de recuperação judicial e o administrador judicial apresentou a Lista de Credores, mantendo na recuperação judicial o débito vindicado na ação executiva.

Na concepção dos agravantes, em regra, o credor submisso à recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme se infere do art. 49, §1º da Lei 11.101/05.

Adiante pondera
m

que:

“(...) Na
decisão monocrática da Relatora, deixou de analisar os fundamentos trazidos pelos agravantes no RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.943 - MT (2015/0116344-4), exatamente sobre esta questão, proferiu novel entendimento, entendendo que o que é disposto pela sumula 581 do STJ “de modo algum é comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial que venha a suprimir, deliberadamente, as garantias reais e fidejussórias, pois, como assinalado, vincula apenas às partes envolvidas (devedor em recuperação e credores; e o fundamento de que a aplicação do §1º do art. 49 da Lei 11.101/05 deve ser realizada apenas nos casos genéricos, onde, por REGRA GERAL, a recuperação judicial não atinge os garantidores e que, neste caso específico, trata-se de para supressão das garantias e consequente extinção de ações em face dos garantes em casos cujos os planos tragam expressamente a necessidade de supressão destas garantias reais e fidejussórias, conforme autorizado pelo art. 49, §2º da LRE, e confirmado pelo STJ no julgado do
EDcl
no RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.943 - MT (2015/0116344-4).

Ainda, é preciso esclarecer que o entendimento de que a cláusula de supressão de instância contida no plano é plenamente legal justamente porque o c. STJ percebeu que a liberação das garantias não decorria unicamente da vontade do devedor, mas sim, de uma necessidade de mercado para que a operação, sobre os bens onerados por penhor, hipoteca, inclusive de terceiros, voltasse a serem objetos de busca por eventuais linhas de crédito.

Aliás, foi justamente por este entendimento do c. STJ, omitidos pelo acórdão recorrido, que se manteve a validade da
cláusula de supressão das garantias, que deve afetar todos os credores, já que a vontade da liberação e a necessidade de acesso a novos recursos foi aprovada pelos maiores interessados, quem seja, a classe de credores detentores das garantias (...)”.

No mais
,
enfatizam
que hoje, o legislador disciplina que “durante a recuperação judicial, nos termos dos art
igos
66 e 67 desta Lei, o juiz poderá, depois de ouvido o Comitê de Credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos” (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)” – (art. 69-A)

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, possibilitando o juízo de retratação, de modo a proceder à reforma da decisão recorrida,
a fim de acolher as teses dos agravantes.

Na hipótese de não haver retratação da decisão recorrida, que seja remetido o presente agravo interno ao Plenário dessa C. Cãmara, a fim de que seja processado e julgado o presente recurso, esperando o seu deferimento no sentido de tornar sem efeito a decisão monocrática, para, como consequência, seja julgado procedente o agravo de instrumento interposto.

As
contrarrazões
vieram no

ID nº
228071195
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem manifesta
ção
da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de

Agravo Interno de
ID nº 217690170

em face

da decisão que, monocraticamente,
deu provimento
ao
RAI nº 1006393-04.2024.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que
determinou a continuidade da ação em face dos coobrigados SARDI ANTONIO TREVISOL e VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA, bem como,
fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizou o credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, todavia, caso não tenha havido a aludida novação, a execução deve corresponder à totalidade devida.

No caso em comento, a parte a
gravante apresentou nos autos de
EXECUÇÃO
,
exceção de
pré
-executividade
, com pedido de extinção da execução, sustentando, em síntese: (i) inelegibilidade do débito executado diante da novação do débito com a homologação do PRJ na Recuperação Judicial; (
ii
) extinção das garantias assumidas por terceiros, conforme previsto no PRJ homologado; (
iii
) da nulidade da fiança, em razão da clausula de renúncia ao benefício de ordem, bem como, porque os fiadores não teriam auferido benefício econômico com o negócio pactuado; (
iv
) pedido de extinção da execução, pois o crédito estaria devidamente habilitado na RJ, sob pena de crime de favorecimento de credores.

Contudo, a exceção de
pré
-executividade foi parcialmente deferida apenas para excluir a agravante/
recuperanda
do polo passivo, diante da novação ocorrida nos autos da Recuperação Judicial, permanecendo a dívida em relação aos avalistas e coobrigados.

Inconformados, os agravantes ingressaram com o presente recurso de agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão
para que fosse reconhecida a ilegitimidade dos coobrigados, uma vez que o C. STJ vem reconhecendo a legalidade de cláusula de supressão de garantias no Plano de Recuperação Judicial.

Todavia, o recurso foi provido em parte através da decisão abaixo transcrita, dando azo ao presente agravo interno.

Pois bem
.

Ao analisar
o agravo de instrumento
, proferi a seguinte decisão:

“
V
istos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SARDI ANTONIO TREVISOL, VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA e TREVISOL RAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face da decisão interlocutória que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1007090-41.2020.8.11.0040, acolheu parcialmente a exceção de
pré-executivade
dos agravantes, determinando a exclusão da
recuperanda
TREVISOL RAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL do polo passivo da demanda, bem como determinou a continuidade em face dos coobrigados SARDI ANTONIO TREVISOL, VANIA ELISABETE MAGGIONI ALMEIDA.

Em suma, informam os agravantes que na origem trata-se de execução por quantia certa proposta por
MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
, contra os agravantes, em que se alega que estes estariam inadimplentes na importância de R$ 102.840,01 (cento e dois mil, oitocentos e quarenta reais e um centavo), referente a fertilizantes, oriunda das duplicatas mercantis (nº 001177259 e nº 001182905), acompanhadas das respectivas notas fiscais eletrônicas e comprovante de recebimento das mercadorias.

Adiante, ponderam que o débito em questão fora contraído pela TREVISOL RAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que por encontrar-se acometida por crise econômico-financeira requereu o processamento da sua recuperação judicial, que foi deferido em
10/12/2020
, nos autos da Recuperação Judicial nº 1017167-87.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Alegam os agravantes que a dívida em discussão foi contraída anteriormente à propositura da recuperação judicial, portanto, fazendo jus à novação, bem como a supressão das garantias reais e fidejussórias, além da suspensão e/ou extinção dos direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

No mais, reafirmam que o plano de recuperação judicial da devedora principal, aprovado pela maioria assemblear prevê nas premissas 04, 05 e 06,
(i)
a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias;
(
ii
)
a extinção de avais e fianças assumidos por terceiros e
(
iii
)
a extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as
recuperandas
e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso, a fim e reformar a sentença requerida, determinando, por conseguinte, a suspensão e, posteriormente, a extinção da ação executiva, com fulcro no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil c/c o art. 59, da Lei nº 11.101/2005.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 207946190.

As contrarrazões vieram no ID nº 210759668, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal
em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou no ID nº 215106653, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

D E C I D O.

Não é de se olvidar que a extensão dos efeitos de recuperação aos avalistas, fiadores, sócios e coobrigados, bem como a supressão de garantias e os efeitos da novação, viola o disposto nos
artigos 49, § 1º, 50, § 1º, e 59, todos da lei n. 11.101/05
, que garante a preservação dos direitos dos credores contra os avalista e sócios

Ademais, trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive com tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os sócios, avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) - Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
. Grifei.

No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (
nº 1.333.349 (2010/0142268-4
),
o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei nº 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-
recuperanda
e credor-coobrigados.

Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do
Tema 885/STJ
, onde de forma didática discorre sobre a questão:

"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.

A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original,
outra referente
à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).

Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n.
11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2º).

Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."

No mesmo sentido, confira os ensinamentos de
FÁBIO ULHOA
:

"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar
também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado."
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).

Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra os coobrigados e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, sócios e avalistas

Contudo, para evitar eventual pagamento em
duplicidade
, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, se for o caso, uma vez que se trata de crédito concursal (Exemplo: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio seja de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”
(TJMT – RAC nº 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).

Desta forma, o recurso deve ser provido parcialmente

a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, todavia, caso não tenha havido a aludida novação, a execução deve corresponder a totalidade devida.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, letras “a” e “b”, do CPC/15, monocraticamente
dou parcial provimento ao recurso,
a fim de evitar eventual pagamento em
duplicidade
, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que
sobejar ao valor novado pelo devedor principal
, junto aos coobrigados, todavia, caso não
tenha havido a aludida novação, a execução deve corresponder à totalidade devida.

P.I.

Cuiabá, 03 de junho de
2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no seu recurso de agravo e instrumento, exceto novos julgados para reforçar os seus argumentos, contudo, não suficiente para cumprir o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não a impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados no agravo, apenas reforçando seus argumentos com novos julgados do STJ.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024